Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600034-57.2020.6.16.0199
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão julgador: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Inteiro teor:
31/08/2020
Número: 0600034-57.2020.6.16.0199

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 24/06/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600006-69.2020.6.16.0044
Assuntos: DIREITO ELEITORAL, Conduta Vedada a Agente Público, Propaganda Política -
Propaganda Institucional, Autorização de Divulgação de Publicidade Institucional, COVID-19
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Petição Cível nº 0600034-57.2020.6.16.0199
julgou extinto o pedido sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do CPC, aplicado
por analogia, quanto ao pedido de autorização para a veiculação de comunicação institucional pelo
Município que tenha por objetivo unicamente a informação da população acerca da pandemia de
COVID-19 e dos cuidados a serem adotados para evitar o contágio e a disseminação da doença e
indefiriu, de outro norte, o pedido de afastamento da limitação imposta pelo artigo 73, VII, da Lei nº
9.504/1997. (Petição apresentada pelo Município de São José dos Pinhais onde requereu a
concessão de autorização para a veiculação de propaganda institucional, de caráter educativo,
informativo e de educação social, necessária ao combate da pandemia de COVID-19, inclusive no
período de três meses que antecede as eleições municipais, bem como a exclusão das despesas
com a publicidade institucional do limite de gastos estipulado no artigo 73, VII, da Lei nº 9.504/1997
e discorreu acerca da emergência em saúde pública declarada em razão da pandemia de COVID-19
e da necessidade de intensificação das campanhas voltadas à conscientização da população para
o seu combate, inclusive como forma de atendimento de solicitação que lhe foi encaminhada pelo
Ministério Público do Estado do Paraná, por meio do Ofício nº 587/2020-MPPR - 2º Gabinete da 2º
Promotoria; recurso com pedido de tutela antecipada, concedendo efeito ativo ao recurso).
RE23
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS (RECORRENTE)
ARISTON CARLOS GHIDIN (ADVOGADO)
JUÍZO DA 199ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOSÉ DOS
PINHAIS PR (RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
GIDEON OLIVEIRA DO NASCIMENTO (TERCEIRO
INTERESSADO)
LUIS FELIPE PICHORZ (ADVOGADO)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
92346
66
20/08/2020 15:43 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÂO N.º 56.218

RECURSO ELEITORAL 0600034-57.2020.6.16.0199 – São José dos Pinhais – PARANÁ

Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RECORRENTE: MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS
- OAB/PR0041956A
ADVOGADO: ARISTON CARLOS GHIDIN
RECORRIDO: JUÍZO DA 199ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1
TERCEIRO INTERESSADO: GIDEON OLIVEIRA DO NASCIMENTO
- OAB/PR93618
ADVOGADO: LUIS FELIPE PICHORZ

EMENTA
-
ELEIÇÕES
2020.
RECURSO
ELEITORAL. COVID-19. VEICULAÇÃO DE
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL. TRÊS MESES
ANTERIORES AO PLEITO. GRAVIDADE E
URGÊNCIA RECONHECIDAS. POSSIBILIDADE.
LIMITE DE GASTOS COM PUBLICIDADE
INSTITUCIONAL.
IMPRESCINDÍVEL
DEMONSTRAR A CONCRETA NECESSIDADE.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A pandemia relacionada à Covid-19 foi
reconhecida como calamidade pública pelas
autoridades constituídas, com efeitos em nível
nacional, estadual e municipal.
2 - É possível a veiculação de publicidade
institucional dentro dos três meses anteriores
ao pleito quando reconhecida pela justiça
eleitoral situação de gravidade e urgência que
demande como se verifica com relação à
pandemia do novo coronavirus, limitada a
ações específicas que envolvam sua prevenção
e enfrentamento, excepcionado a vedação
disposta no art. 73, VI, c da Lei 9.504/97.
Num. 9234666 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 20/08/2020 15:43:40
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20081817312801000000008741492
Número do documento: 20081817312801000000008741492

3 - A necessidade de extrapolação do limite de
gastos previsto no art. 73, VI da Lei 9.504/97,
ainda que sopesado o disposto no art. 1º, VII
da Emenda Constitucional nº 107/20, deve
estar cabalmente demonstrada por provas nos
autos acerca das ações concretas já liquidadas
e ainda por efetivar relacionadas ao combate à
situação de gravidade e urgência.

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 17/08/2020
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RELATOR:

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pelo Município de São José dos Pinhais
em face da sentença do juízo da 199ª Zona Eleitoral.
Busca, em síntese:
(i) a continuidade da divulgação da publicidade institucional voltada ao combate à
pandemia da COVID-19 nos três meses que antecedem o pleito, aplicando-se a ressalva
contida no art. 73, VI, “b”, da Lei Federal nº 9.504/1997, reconhecendo-se o estado de grave e
urgente necessidade pública; e
(ii) a exclusão das despesas com a publicidade institucional voltada ao combate à
pandemia da COVID-19 do limite de gastos previsto no art. 73, VII, da Lei Federal nº
9.504/1997, por se tratar de caso grave e de urgente necessidade pública.
Por sentença (id. 8302866), o Juízo da 199ª Zona Eleitoral de São José dos
Pinhais rejeitou
a pretensão nos seguintes termos:
in totum
(
.
.
.
)
Portanto, se a comunicação institucional a ser veiculada pelo Município se ativer unicamente
ao objetivo de informação da população acerca da pandemia de COVID-19 e dos cuidados a
serem adotados para evitar o contágio e a disseminação da doença, sem que represente
qualquer ato de promoção do chefe do Poder Executivo (ou seja, de propaganda), não está
ela abrangida pela vedação do artigo 73, VI, “b”, da Lei nº 9.504/1997, revelando-se
Num. 9234666 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 20/08/2020 15:43:40
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20081817312801000000008741492
Número do documento: 20081817312801000000008741492

desnecessária
a
autorização
da
Justiça
Eleitoral.
De outro lado, quanto ao limite de gastos imposto pelo artigo 73, inciso VII, da Lei nº
9.504/1997, o requerente apresentou o Ofício nº 587/2020, que lhe foi encaminhado pelo
Ministério Público do Estado do Paraná, solicitando a intensificação da orientação da
população sobre as medidas de prevenção ao contágio do novo Coronavírus, diante da
constatação de que inúmeros munícipes estavam circulando pela cidade sem máscaras,
assim como um plano de mídia para o período compreendido entre os meses de junho e
s e t e m b r o
d e
2 0 2 0 .
Os documentos apresentados pelo requerente são insuficientes para o deferimento da
a u t o r i z a ç ã o
q u e
p r e t e n d e .
Com efeito, além de não haver a indicação da média dos gastos com publicidade no primeiro
semestre dos três últimos anos, também não foram trazidos aos autos documentos que
informassem os gastos até então empreendidos pelo Município em 2020. Inviável a
apreciação
da
necessidade
de
majoração
dos
gastos.
Ademais, como bem salientado pelo impugnante, o plano de mídia apresentado é por demais
vago e genérico e já há a ADI nº 6374 proposta pelo partido “Avante” visando justamente
afastar a incidência do artigo 73, VII, da Lei nº 9.504/1997, no tocante às despesas com
publicidade institucional no contexto da calamidade pública inerente ao enfrentamento da
pandemia de COVID-19. Na ação, há pedido de concessão de medida liminar e no último dia
06 de junho o Min Relator Ricardo Lewandowski houve por bem aplicar o rito abreviado do
a r t i g o
1 2 ,
d a
L e i
n º
9 . 8 6 8 / 1 9 9 9 .
Com esses fundamentos, julgo extinto o pedido sem resolução do mérito, nos termos do
artigo 485, VI, do CPC, aqui aplicado por analogia, quanto ao pedido de autorização para a
veiculação de comunicação institucional pelo Município que tenha por objetivo unicamente a
informação da população acerca da pandemia de COVID-19 e dos cuidados a serem
adotados para evitar o contágio e a disseminação da doença.
Indefiro, de outro norte, o pedido de afastamento da limitação imposta pelo artigo 73, VII, da
Lei nº 9.504/1997.
Irresignado, o Município de São José dos Pinhas interpôs Recurso Eleitoral
buscando a reforma da sentença para que seja julgada integralmente procedente a demanda.
Ademais, o Recorrente requereu a atribuição de efeito ativo ao Recurso,
pleiteando a concessão de antecipação dos efeitos da tutela, que restou parcialmente
deferida, in verbis:
"para o fim específico de declarar que a crise relacionada à pandemia da Covid-19 configura
caso de grave e urgente necessidade pública, ficando autorizado o Recorrente a veicular
publicidade institucional nos três meses que antecedem as eleições exclusivamente pela
administração direta e especificamente das campanhas de informação à população
."
acerca das ações de combate ao Corona Vírus
No seu parecer, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo
conhecimento e parcial provimento do Recurso Eleitoral.
É o relatório.

VOTO
Num. 9234666 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 20/08/2020 15:43:40
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20081817312801000000008741492
Número do documento: 20081817312801000000008741492

O recurso é tempestivo, eis que o Recorrente foi intimado da sentença via DJE
em 18/06/2020 e protocolou suas razões na mesma data. Presentes os demais pressupostos
intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, dele conheço e passo, de plano, à sua análise.
Nas suas razões, o Recorrente funda sua pretensão:
(i) na necessidade de haver expresso reconhecimento, pela Justiça Eleitoral, de a
situação ocasionada pela pandemia tratar-se de caso de grave e urgente necessidade pública,
para os fins da exceção prevista no artigo 73, inciso VI, alínea "b", da Lei nº 9.504/97, razão
pela qual a extinção desse pedido viola o princípio da legalidade estrita, sendo que a
autorização indireta concedida fragiliza a segurança jurídica de que depende a administração;
(ii) os gastos necessários com as campanhas institucionais voltadas ao combate
da pandemia da COVID-19 já consumiram grande parte do limite de despesas previsto na
norma eleitoral para o 1º semestre de 2020, sendo imprevisíveis os contornos que assumirá
nas próximas semanas. Por esse motivo, entende que a exclusão dos gastos relacionados ao
combate da pandemia do limite de despesas com a publicidade institucional previstas no artigo
73, inciso VII, da Lei das Eleições, é medida de extrema necessidade, voltada exclusivamente
à proteção da vida e da saúde da população, sem qualquer intenção eleitoreira, incapaz de
causar distorções no processo eleitoral.
Em primeiro grau, quanto ao primeiro pedido, o juízo eleitoral julgou extinto o
processo sem análise do mérito considerando a falta de interesse de agir. Para isso,
estabeleceu diferença conceitual entre propaganda e comunicação institucional para afirmar
que a veiculação de ações publicitárias com único intuito de combate e prevenção contra o
coronavírus não se enquadra na vedação legal consubstanciada no inciso VI do art. 73 da Lei
nº 9.504/97.
Pois bem. Conforme já delineado na decisão da tutela provisória de urgência,
impõe-se a reforma da sentença nesse ponto.
O mencionado artigo da Lei das Eleições vedou nos, três meses que antecedem o
pleito, a veiculação de publicidade institucional dos atos, programas, obras, serviços e
campanhas de governo, excepcionando apenas as hipóteses de grave e urgente necessidade
pública assim reconhecida pela Justiça Eleitoral:
Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas
tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais:
(
.
.
.
)
VI
-
nos
três
meses
que
antecedem
o
pleito:
(
.
.
.
)
b) com exceção da propaganda de produtos e serviços que tenham concorrência no mercado,
autorizar publicidade institucional dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos
órgãos públicos federais, estaduais ou municipais, ou das respectivas entidades da
Num. 9234666 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 20/08/2020 15:43:40
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20081817312801000000008741492
Número do documento: 20081817312801000000008741492

administração indireta, salvo em caso de grave e urgente necessidade pública, assim
reconhecida pela Justiça Eleitoral.
Por óbvio que a finalidade da norma foi coibir o uso da máquina pública por
aquele que provisoriamente detém o poder, impedindo que beneficie a si ou a aliado político no
pleito eleitoral que ocorrerá na sequência. Trata-se de mais uma norma que visou estabelecer
a isonomia entre os
no processo eleitoral.
players
De forma perspicaz, o legislador incluiu a possibilidade de a Justiça Eleitoral
reconhecer situações concretas de grave e urgente necessidade pública nas quais se torne
imprescindível a realização de publicidade institucional no período vedado. Nesse diapasão, é
fato público e notório que a grave crise de saúde pública gerada pela pandemia do coronavírus
se enquadra numa dessas situações.
Com efeito, a doença que rapidamente se espalhou pelo globo, no âmbito interno,
segue batendo recordes em número de contaminados e óbitos, o que tem demandado das
autoridades públicas diversas medidas excepcionais de combate e prevenção, mormente
quanto à orientação da população. Nesse cenário, em seu espectro de atuação, o governo
municipal de São José dos Pinhas editou o Decreto nº 3278 de 20/03/2020 declarando
SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA para atendimento especial ao combate à pandemia coronavírus
- COVID-19, a fim de resguardar o bem estar da população, coadunando-se a normas
análogas editadas em âmbito federal e estadual.
Conforme dados recentes extraídos de veículo de imprensa, o Município em
questão possui 913 casos confirmados da doença e permanece, até o momento de redação
desse voto, com o comércio fechado, atendendo ao Decreto Estadual 4942 de 30 de junho de
2
0
2
0
[https://www.tribunapr.com.br/noticias/curitiba-regiao/sao-jose-dos-pinhais-decide-reabrir-comerci
acesso em 14/07/2020].
Nessa senda, impõe-se transformar em definitiva a conclusão
provisória esposada na decisão que concedeu a tutela antecipada no sentido de que "a crise
relacionada à pandemia da Covid-19 configura caso de grave e urgente necessidade pública,
ficando autorizado o Recorrente a veicular publicidade institucional nos três meses que
antecedem as eleições exclusivamente pela administração direta e especificamente das
".
campanhas de informação à população acerca das ações de combate ao Corona Vírus
Por outro lado, não comporta acolhimento o pedido de exclusão dos gastos
relacionados ao combate da pandemia do limite de despesas com a publicidade institucional
previstas no artigo 73, inciso VII, da Lei das Eleições.
Diferente da exceção que, no cenário atual torna possível a veiculação de
publicidade institucional no período que num contexto de normalidade seria vedada, com
relação ao teto de gastos a vedação do legislador foi peremptória.
Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas tendentes a afetar a
igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais:
VII - realizar, no primeiro semestre do ano de eleição, despesas com publicidade dos órgãos
públicos federais, estaduais ou municipais, ou das respectivas entidades da administração
Num. 9234666 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 20/08/2020 15:43:40
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20081817312801000000008741492
Número do documento: 20081817312801000000008741492

indireta, que excedam a média dos gastos no primeiro semestre dos três últimos anos que
antecedem o pleito. (Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015)
Obviamente, essa conclusão poderia ser afastada face a eventos imprevisíveis
e/ou que promovam violenta conturbação no tecido social, na medida em que nenhuma
vedação legal pode ser tal ao ponto de colocar em risco direitos e garantias individuais
constitucionalmente previstos.
Entretanto, não se vislumbra o quadro de imprevisibilidade. Conforme se verifica
do contexto da COVID-19, em 30/01/2020 foi reconhecido o status de "emergência de saúde
pública mundial" e em 11/03/2020 foi declarado o quadro de pandemia mundial pela
Organização Mundial da Saúde. Portanto, as autoridades públicas nas três esferas federativas
tiveram tempo suficiente para realizar medidas de contingenciamento, mormente porque o
continente Europeu, atingido primeiro que o Brasil, já havia demonstrado a gravidade da
doença bem como as medidas sanitárias passíveis de adoção no combate e prevenção da
contaminação.
Além disso, os elementos trazidos aos autos são demasiadamente frágeis para
sustentar a imprescindibilidade da medida pleiteada de exclusão das ações publicitárias do teto
de gastos estabelecido pela lei eleitoral que, em verdade, equipara-se a extrapolar referido
limite. Com efeito, além dos decretos municipais que declararam a situação de emergência em
São José dos Pinhas, consta nos autos um memorando susbcrito pelo Diretor de Comunicação
Social no qual solicita à Procuradoria do Município apoio jurídico junto a essa Corte Eleitoral e
ao Tribunal de Contas com vistas a aumentar o limite de gastos com publicidade.
Ademais, foi colacionado documento denominado plano de mídia quadrimestral,
que apresenta tão somente uma tabela retratando os diversos veículos de informação
existentes (TV, rádio, outdoor, etc) e os respectivos valores que, de acordo com o setor de
comunicação social, seriam necessários no contexto de enfrentamento da pandemia, sem
quaisquer detalhamentos.
Não foram relacionados o volume de gastos já empenhado, as ações até então
tomadas, contratos eventualmente firmados, nem mesmo foi consignado qual seria o teto de
gastos para o período e quanto dele já foi despendido, limitando-se o Recorrente a afirmar que
"conforme relatado pela Secretaria Municipal de Comunicação Social, no supracitado
Memorando 043/2020, os gastos necessários com as campanhas institucionais voltadas ao
combate da pandemia do COVID-19já consumiram grande parte do limite de despesas
."
previsto na norma eleitoral para o 1º semestre de 2020 (documentos anexos)
Por fim, é forçoso reconhecer-se que o tema relativo à flexibilização do teto de
gastos é objeto da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 6374, submetida ao rito simplificado
do art. 12 da Lei 9.868/99, motivo pelo qual a Corte Superior tem reiteradamente negado o
conhecimento de consultas nesse sentido:
CONSULTA. DEPUTADO FEDERAL. COVID–19. ART. 73, VII, DA LEI N. 9.504/97. LIMITE
DE GASTOS. PUBLICIDADE INSTITUCIONAL. ANO ELEITORAL. QUESTIONAMENTO.
FLEXIBILIZAÇÃO. REGRA LEGAL. ORIENTAÇÃO DA POPULAÇÃO. MEDIDAS DE
COMBATE À PANDEMIA. MATÉRIA AFETA AO CRIVO DO STF. ADI 6374. RESPOSTA.
IMPOSSIBILIDADE.
PRECEDENTES.
NÃO
CONHECIMENTO.
Num. 9234666 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 20/08/2020 15:43:40
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20081817312801000000008741492
Número do documento: 20081817312801000000008741492

1. Nos termos da jurisprudência, "não se conhece de consulta cujo tema encontra–se em
" (Cta n. 130–25/DF, Rel. Min. Herman Benjamin,
discussão no âmbito do colendo STF
DJe

d e
2 9 . 9 . 2 0 1 6 ) .
2. A discussão envolvendo a flexibilização, ante a pandemia em curso, da regra contida no
art. 73, VII, da Lei n. 9.504/97 – que versa sobre o limite de gastos com publicidade
institucional em ano eleitoral – encontra–se posta perante o STF na ADI n. 6374/DF, relatada
pelo e. Ministro Ricardo Lewandowski, que, por força da relevância da matéria, aplicou o rito
abreviado do art. 12 da Lei n. 9.868/99, com informações devidamente prestadas.
3 .
C o n s u l t a
n ã o
c o n h e c i d a .
(Consulta nº 060046116, Acórdão, Relator(a) Min. Tarcisio Vieira De Carvalho Neto,
Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 112, Data 08/06/2020)
Não se trata de deixar o jurisdicionado sem resposta num momento de grave crise
social e sim de reconhecer que a excepcionalíssima hipótese de afastar a regra limitativa de
gastos em ano eleitoral deve estar fundamentada em elementos concretos, indene de dúvidas
quando à sua real necessidade, do que não se desincumbiu o Recorrente no caso concreto.
Soma-se ainda ao até aqui exposto que a Emenda Constitucional n. 107
promulgada no dia 02/07/2020, dispôs especificamente acerca da conduta vedada prevista no
art. 73, VII da Lei 9.504/97 alterando o limite de gastos liquidados com publicidade institucional
do corrente ano, bem como excepcionando casos de grave e urgente
até o dia 15/08
necessidade pública. Nesses termos:
Art. 1º As eleições municipais previstas para outubro de 2020 realizar-se-ão no dia 15 de
novembro, em primeiro turno, e no dia 29 de novembro de 2020, em segundo turno, onde
houver, observado o disposto no § 4º deste artigo.
VII - em relação à conduta vedada prevista no inciso VII do
do art. 73 da Lei nº 9.504,
caput
, os gastos liquidados com publicidade institucional realizada até
de 30 de setembro de 1997
15 de agosto de 2020 não poderão exceder a média dos gastos dos 2 (dois) primeiros
quadrimestres dos 3 (três) últimos anos que antecedem ao pleito, salvo em caso de grave e
urgente necessidade pública, assim reconhecida pela Justiça Eleitoral;
Alguns pontos devem ser ressaltados. Primeiramente, que a alteração em
comento tem aplicação específica para o contexto das eleições de 2020 e alterou o
cômputo do limite de gastos liquidados exclusivamente até o dia 15/08, portanto, não
representou alteração da redação original do art. 73, inciso VII permanecendo hígidas
as conclusões anteriormente esposadas.
Outro ponto a se destacar é que apesar da expressa exceção incluída e do
reconhecimento do quadro de gravidade e urgente necessidade no contexto da
pandemia, permanece extremamente frágil a demonstração da real necessidade do
Município no caso concreto, haja vista que não foram trazidos elementos que
demonstrem nem mesmo que São José dos Pinhais já atingiu o limite de gastos com
ações voltadas ao combate da doença.
Repisa-se que o reconhecimento por esta justiça especializada do contexto
de gravidade e urgência não pode conceder ao gestor carta branca para extrapolar o
testo de gastos sem um mínimo de base fática acerca da necessidade pública.
Num. 9234666 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 20/08/2020 15:43:40
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20081817312801000000008741492
Número do documento: 20081817312801000000008741492

Caberá à municipalidade de São José dos Pinhais estabelecer, de acordo
com essa nova forma de contagem, os novos limites de gastos a serem realizados até a
data informada e permanecer dentro do teto.
Condensando toda a fundamentação lançada, tem-se que, seja por não estar
configurado o quadro de imprevisibilidade apto a justificar a flexibilização da legislação eleitoral
atinente ao limite de gastos com publicidade institucional, seja face à indigência probatória
quanto à real necessidade de se extrapolar o teto no primeiro semestre, deve-se negar
provimento ao recurso nesse ponto.

Conclusão

Sintetizando as considerações expedidas, voto por conhecer do Recurso Eleitoral
e no mérito provê-lo em parte para o fim específico de declarar que a crise relacionada à
pandemia da Covid-19 configura caso de grave e urgente necessidade pública, ficando
autorizado o Recorrente a veicular publicidade institucional nos três meses que antecedem as
eleições exclusivamente pela administração direta e especificamente das campanhas de
informação à população acerca das ações de combate ao Corona Vírus, tornando
.
definitiva a tutela provisória anteriormente concedida
Curitiba, 17 de agosto de 2020.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL Nº 0600034-57.2020.6.16.0199 - São José dos Pinhais - PARANÁ -
RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - RECORRENTE: MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS
PINHAIS - Advogado do(a) RECORRENTE: ARISTON CARLOS GHIDIN - PR0041956A -
RECORRIDO: JUÍZO DA 199ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS PR

DECISÃO

Num. 9234666 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 20/08/2020 15:43:40
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20081817312801000000008741492
Número do documento: 20081817312801000000008741492

À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 17.08.2020.
Num. 9234666 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 20/08/2020 15:43:40
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20081817312801000000008741492
Número do documento: 20081817312801000000008741492